Tribunal: TJDFT
Processo: 0709567-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. OMISSÃO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que reconheceu o direito da servidora à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB.
3. O embargante alega omissão quanto à existência de incidente de uniformização de jurisprudência em trâmite na Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT, que discute a revisão da Súmula 27.
III. Questão em Discussão
4. Verifica-se se há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão da existência de incidente de uniformização, ainda não decidido, que trata da revisão da Súmula 27, e se tal omissão justifica a modificação do julgado.
IV. Razão de Decidir
5. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.
6. No caso, embora o embargante alegue omissão quanto à existência de incidente de uniformização, não há determinação da Turma de Uniformização para o sobrestamento dos processos que tratam da aplicação da Súmula 27.
7. A ausência de determinação expressa de suspensão impede o reconhecimento de fato processual impeditivo do julgamento, não havendo vício a ser sanado no acórdão embargado.
V. Dispositivo
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Tese de Julgamento:
A existência de incidente de uniformização de jurisprudência não implica, por si só, a suspensão automática dos processos que tratam da matéria, sendo necessária determinação expressa da Turma de Uniformização.
________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 1.022 do CPC
• Art. 2o e 46 da Lei 9.099/95
• Art. 60, §§ 1o e 2o do RITR
________________________________________